Tribunal: STF
Processo: Rcl 49061
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Grupo Musical Gera LTDA., em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo 0132311-93.2007.8.05.0001.
    Na petição inicial, o reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado cerceou direito de defesa e desrespeitou princípio do contraditório ao exigir penalidade processual partindo de premissa equivocada.
    Sustenta que a questão discutida na reclamação é a “mácula a carta Magna que, com todo respeito, foi efetuada claramente pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao partir de um erro e impor ao recorrente, sanção descabida e ainda impedir o seu acesso à Justiça, cerceando-lhe a defesa e atropelando o Princípio do Contraditório, o que se agravou ao negar a competência desta E. Suprema Corte, impedindo o acesso da parte ora reclamante”. (eDOC 1, p. 11)
    Nesses termos, a reclamante alega violação direta “aos incisos XXXIV “a”, XXXV, XXXVI e LV do artigo 5º Carta Magna, como também ainda, com relevância notada, ferimento ao artigo 93 – IX da Carta Magna, pois passa a haver mácula ao princípio do contraditório, cerceamento de defesa por negativa de prestação jurisdicional e ainda com todo respeito, atentado contra o princípio da segurança jurídica”. (eDOC 1, p. 28) 
    Requer assim a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão atacada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decidido.
    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    Entretanto, no presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional.
    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte, dado que o reclamante aduz que a decisão reclamada teria aplicado de forma incorreta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto afirma que “a Terceira Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Órgão que proveu o Recurso Especial, em sede de agravo, considerou que a referida prescrição trienal estaria respaldada em jurisprudência mansa e pacífica do E STJ, o que, com todo respeito, é uma premissa equivocada” e que “como deveras salientado a aplicação da penalidade parte de uma premissa EQUIVOCADA, qual seja, a de que SERIA UNÍSSONA A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DA MATÉRIA TOCADA NO V. ACÓRDÃO, AO ATRIBUIR A PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA RESOLUÇÃO DE QUESTÃO QUE SURGE DE CONTRATO, O QUE NÃO É A REALIDADE, já que inclusive venceu a tese do decêndio”.  (eDOC 1, pp. 11-12 e 26).
    Assim, na hipótese, não há que ser falar em violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente